Tribunal: TJES
Processo: 5028798-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028798-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: CREUZA PRUDENTE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028798-63.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA

RECORRIDO: CREUZA PRUDENTE DE OLIVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, pleiteando a cassação da sentença para reabertura da instrução probatória. No mérito, sustenta que a contratação do cartão foi regular e que a negativação do nome da parte autora decorreu de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se, em sede recursal, a regularidade da contratação de cartão de crédito que deu ensejo à negativação do nome da parte autora. Questiona-se, ainda, a configuração de dano moral e eventual cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, não assiste razão à recorrente. A decisão de ID 17001864 foi expressa ao estabelecer que eventual produção de prova oral deveria ser justificada. A contestação de ID 17001869, contudo, limitou-se a
requerer genericamente a produção de todos os meios de prova em direito admitidos
, sem qualquer fundamentação quanto à necessidade de prova oral. Ausente a devida especificação, operou-se a preclusão.

4. Desta feita, não há que se falar em cerceamento à defesa da parte Requerida, haja vista não ter atendido à r. decisão que eventual prova oral deveria ser justificada. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14. Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

6. No mérito, restou incontroverso que a parte autora foi surpreendida com a cobrança de débito que afirmou não reconhecer, no valor de R$ 2.125,11 referente ao contrato nº 2111233, sendo posteriormente negativada indevidamente, conforme documentos anexados aos autos.

7. O recorrente sustenta a validade da contratação por meio digital, alegando que a operação se deu mediante biometria. Todavia, os elementos trazidos aos autos não se mostram aptos a comprovar a regular manifestação de vontade da parte autora.

8. A mera assinatura eletrônica, desacompanhada de autenticação robusta (como certificação digital qualificada ICP-Brasil ou múltiplos fatores de verificação), não se revela suficiente para atestar a autenticidade da contratação.

9. Sobre o tema, o STJ já reconheceu, no julgamento do
REsp 2.150.278/PR
, que diferentes tipos de assinatura eletrônica são juridicamente válidos, mas o seu grau de eficácia probatória depende da robustez do mecanismo de autenticação.

10. A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

11. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Recorrente apresentou condições do cartão e termos e condições de uso do Brasil Carr, objeto de questionamento nos I
Ds 17001872 e 17001873
, porém
sem qualquer assinatura da recorrida
, não se evidenciam meios idôneos que afastem a alegação da consumidora de não ter contratado o cartão de crédito.

12.A ausência de comprovação inequívoca da contratação e uso do cartão de crédito pela recorrida– configura
falha na prestação do serviço
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, correta a conclusão do juízo de primeiro grau quanto à
inexistência do débito
e à consequente
inscrição indevida
do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito.

13.Consoante reiterada jurisprudência, a inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes constitui falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

14.No mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
firmou entendimento de que a negativação indevida enseja
dano moral in re ipsa
, isto é, prescinde de prova do efetivo abalo, uma vez que decorre da própria ofensa à honra e ao crédito da pessoa atingida. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA, declarou a inexistência do débito objeto da demanda e condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar; (ii) definir se o quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito, caberia aos fornecedores de serviços, ora apelantes, a comprovação do vínculo contratual e da regularidade da contratação da operação de crédito objeto da demanda . 4. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 5 . Conquanto a recorrente DOMINANTE ELETRO LTDA não tenha sido quem requereu a inscrição do nome da apelada no cadastro PEFIN/SERASA, participou como intermediadora e facilitadora da contratação da operação de crédito, além de figurar como lojista beneficiada com a compra - circunstância lhe insere na cadeia de fornecimento e impõe sua responsabilidade (art. 25, § 1º, do CDC). 6. A inscrição indevida no sistema PEFIN da SERASA EXPERIAN se equiparada à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito, no arbitramento das taxas de juros . 7. Em atenção ao caráter pedagógico e reparatório da indenização por danos morais, reduz-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade ao patamar indenizatório estabelecido nesta c . 2ª Câmara Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 2 . A fornecedora de produtos e serviços que integra a cadeia de fornecimento atrai, para si, a responsabilidade civil pelo fato danoso (art. 25, § 1º, do CDC). 3. A inscrição indevida no sistema PEFIN (pendências financeiras) da SERASA EXPERIAN se equipara à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito e no arbitramento das taxas de juros . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14, 25, § 1º; Súmula nº 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 13/09/2011; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5002019-33.2022.8 .08.0030, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j . 11/04/2024.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

15. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$6.000,00) mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os parâmetros usualmente fixados por esta Turma em casos análogos, atendendo às finalidades compensatória e sancionatória da indenização.

16.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A ausência de justificativa específica para produção de prova oral, quando expressamente exigida por decisão judicial, implica preclusão do direito à sua produção.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo reconhecida a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

3. Em demandas nas quais o consumidor nega a contratação de produto ou serviço, compete à instituição financeira comprovar a existência válida da contratação, especialmente nos casos de contratação eletrônica, mediante a demonstração de autenticação robusta.

4.

Embora juridicamente válidas, assinaturas eletrônicas simples não possuem presunção de autenticidade suficiente para comprovar vínculo contratual em caso de controvérsia, exigindo-se múltiplos fatores de verificação para conferir eficácia probatória (REsp 2.150.278/PR, STJ).

5.

A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, quando não demonstrada a origem válida do débito, constitui falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido, prescindindo de comprovação do abalo concreto.

6.

A quantia arbitrada a título de danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e aos parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal, conforme o caráter reparatório e pedagógico da condenação.

___________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, §3º, II e II e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor; artigos 355, I e 373 II do Código de Processo Civil; artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479;

Superior Tribun
al de Justiça – REsp 1.197.929/PR. TJES, Apelação Cível 50009766920238080016.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)